Tribunal: STF
Processo: ARE 1382845
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão da Presidência desta Corte que julgou prejudicado o recurso extraordinário com agravo, tendo em vista a perda superveniente do objeto, em razão do provimento do recurso especial perante o STJ. 



    A parte embargante sustenta, em síntese, omissão da decisão embargada pois “foi proferida decisão, em juízo de retratação, que negou provimento ao recurso especial da ora Embargante, em julgamento de agravo interno interposto pela União Federal.” (e-Doc. 217, p. 1).



    Verifica-se que, de fato, o STJ decidiu pela reconsideração do provimento do Recurso Especial após julgamento de Agravo Interno interposto pela parte ora embargada (e-Doc. 186). Destarte, dá-se razão à alegação de que ainda há objeto litigado pelo Recurso Extraordinário.



    Ex positis, RECONSIDERO a decisão ora embargada, julgo PREJUDICADOS os embargos de declaração e DETERMINO a DISTRIBUIÇÃO do presente processo, nos termos dos artigos 66 e 67 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente